Tribunal: TJSP
Processo: 1012368-18.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E TUTELA DE URGÊNCIA - Irregularidade em relógio medidor de consumo de energia elétrica - Apuração unilateral da Concessionária de Serviço Público - Débito apurado - Sentença de PROCEDÊNCIA - Inexigibilidade de débito - Irresignação da Concessionária de Energia - Insistência na ocorrência de

Ementa:
APELAÇÃO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E TUTELA DE URGÊNCIA - Irregularidade em relógio medidor de consumo de energia elétrica - Apuração unilateral da Concessionária de Serviço Público - Débito apurado - Sentença de PROCEDÊNCIA - Inexigibilidade de débito - Irresignação da Concessionária de Energia - Insistência na ocorrência de irregularidades do medidor, constatada em inspeção, devidamente documentada no T.O.I. - Inspeção e troca do medidor realizados unilateralmente pela ré - Não comprovação da autoria - Ônus que incumbia à Concessionária - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Não pode a constatação do desvio se limitar ao T.O.I., mas sim, através de perícia técnica, com o acompanhamento do consumidor interessado e em procedimento próprio - Garantia Constitucional à ampla defesa e ao contraditório - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.